Tribunal: TJBA
Processo: 0515003-56.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515003-56.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COCA COLA INDUSTRIAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOAO LOYO DE MEIRA LINS

APELADO: MARIA ANGELINA GOMES RIBEIRO

Advogado(s)
:
RONALDO SAFIRA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO
CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO
.
ATROPELAMENTO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA
AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. DANOS MORAIS
E ESTÉTICOS
CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO.
ABATIMENTO DO VALOR PAGO DPVAT
. R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a responsabilidade do
s
apelante
s
para arcar
em
com os danos morais
e estéticos
decorrentes do acidente automobilístico, objeto da ação
.

II.

Questão em discussão

2. Há
três
questões em discussão
:

(i)
aferir
a responsabilidade d
as
recorrente
s diante da
s consequências do acidente de trânsito;

(ii)
verificar
a configuração dos danos morais
e estéticos
;

(iii)
averiguar
a
possibilidade de abatimento do valor recebido a título de DPVAT
.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade civil, disciplinada nos artigos 186 e 927 do Código Civil, impõe àquele que causa dano a outrem o dever de indenizar, desde que presentes seus elementos constitutivos: conduta ilícita, dano e nexo causal.

4. No caso em análise, resta demonstrada a presença dos requisitos mencionados, uma vez que a conduta imprudente do preposto das rés ao atropelar a autora configura ato ilícito, o qual produziu danos evidentes à vítima, havendo clara relação de causalidade entre a conduta e o resultado danoso, tornando inequívoco o dever de indenizar por parte das requeridas.

5. No que tange aos danos morais, ficaram evidenciados os traumas sofridos pela apelada, que precisou ser conduzida ao hospital e necessitou de acompanhamento médico posterior. Tais circunstâncias desencadearam sentimentos de medo, angústia e impotência, causando-lhe grave abalo psicológico, o que justifica a reparação pleiteada.

6.
Entretanto, na fixação do
quantum
indenizatório, deve-se observar não apenas a extensão do dano, mas também a capacidade econômica do causador, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Nesse contexto, embora sejam inquestionáveis os danos sofridos, há elementos que justificam a moderação do valor indenizatório, quais sejam: a conduta do condutor, que permaneceu no local até a chegada da equipe médica, bem como a ausência de tentativa prévia de resolução administrativa junto às empresas acionadas. Por essas razões, impõe-se a redução ao montante de R$30.000,00.

8. No mesmo sentido, considerando-se a inexistência de sequelas graves permanentes, mostra-se adequada a redução dos danos estéticos ao patamar de R$20.000,00, valor que melhor atende aos critérios de proporcionalidade anteriormente mencionados.

9. Por fim, em observância ao disposto na Súmula nº 246, determina-se que seja deduzida da indenização ora arbitrada a quantia eventualmente recebida pela autora a título de seguro DPVAT.

IV. Dispositivo
e tese

10
. Apelação cível conhecida e provida, em parte.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
arts. 186 e 927, CC,
súmula 246, STJ
.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no AREsp: 1508349 SP 2019/0145441-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2019;

STJ,
AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1848634 RJ 2019/0226188-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2020

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0515003-56.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
COCA COLA INDUSTRIAS LTDA e outros
e como apelada
MARIA ANGELINA GOMES RIBEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20